Tribunal: STF
Processo: RE 447521
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso
público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Critérios objetivos.
Legitimidade. Precedentes. 3. Aplicação da teoria do fato consumado.
 Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento